Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708628-88.2021.8.07.0014 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: CELESTE LIMA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Serviços bancários. Operações bancárias de contratação de empréstimo e transferência de valores. Fraude. Engenharia fraudulenta. Uso de linha telefônica (“falsa central de atendimento”). Suposta central de segurança da agência. Confirmação de dados sensíveis e sigilosos pelo fraudador. Falha no controle das operações pelo banco. Transações atípicas consumadas. Valores substanciosos. Perfil da correntista. Desconformidade. Atuação preventiva do banco. Ausência. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição. Risco inerente ao empreendimento (STJ, Súmula 479). Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927). Valor transferido. Ressarcimento acompanhado de compensação de eventuais créditos sobejantes auferidos pela consumidora vitimada pela empreitada fraudulenta que resultara na contratação de mútuo bancário. Necessidade. Diferença apurada em grau recursal no quantum envolvido no ressarcimento. Preservação decorrente da vedação à reformatio in pejus. Dano moral. Desequilíbrio financeiro. Decotes de débitos insubsistentes. Ofensa extrapatrimonial. Afetação da incolumidade e do equilíbrio psicológico. Qualificação. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação conhecida e desprovida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, julgando procedente a pretensão inaugural formulada pela autora, declarara a invalidade de mútuo bancário e condenara a instituição financeira acionada à restituição dos valores objeto de transferência bancária, via Pix, com a incidência de juros e correção monetária desde as transferências realizadas, sob o prisma de que aludidas transações bancárias foram pactuadas por terceiros que, mediante o emprego de engenharia fraudulenta da qual fora vítima a consumidora, tiveram acesso às suas contas bancárias, condenando a instituição financeira, ademais, ao pagamento de compensação pecuniária pelos danos morais derivados do havido. II. Questão em discussão 2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de estofo material, nos fólios processuais, apto a induzir a apreensão acerca da regularidade da relação jurídica material travada entre as partes, de molde a ensejar, acaso verificada a inexistência do liame jurídico, a nulidade do contrato de empréstimo consignado que a lastreara, resultando, se o caso, na responsabilização civil da casa bancária, notadamente a reparação pelos prejuízos materiais suportados pela consumidora e a compensação pelos danos morais derivados dos efeitos deletérios do havido, investigando-se, ainda, acaso ratificado o édito condenatório imposto a esse título, se o arbitramento da indenização por danos morais observara a devida proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, competem velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479). 4. A circunstância de a fraude ter induzido a correntista a erro, levando-a a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatada através de ligação que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, assim como fazendo-a seguir as orientações perpassadas pelo fraudador – permitindo acesso à sua conta bancária, que resultara em transferências de valores substanciosos, via Pix, e na contratação de empréstimo bancário –, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das operações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil normalmente mantido pela vitimada, agregado à conjuntura de que permitira o acesso a seus registros (spoofing). 5. A constatação de que houvera o manejo de elementos de identificação pessoal e pertinentes aos dados bancários da correntista por parte de elementos estranhos ao banco, culminando com a indução da consumidora a erro ao apreender que estava travando negociação legítima volvida à prevenção de fraude bancária, induz falha imputável ao banco, pois competia-lhe velar pelo sigilo dos dados bancários e contratuais e detectar movimentações atípicas na conta da cliente, enlaçando-o à fraude havida e ensejando a germinação de nexo de causalidade apto a irradiar sua responsabilidade pelo havido, defronte as falhas e omissões em que incidira, conduzindo à sua responsabilização por todos os efeitos derivados do havido (CDC, art. 14; LGPD, art. 44; CC, arts. 186 e 927). 6. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro, utilizando-se de número telefônico correspondente ao de sua central de atendimento, induzisse a consumidora a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, § 3o). 7. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma atípicas e indevidas, culminando em considerável desfalque patrimonial e colocando-a sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material em face da consumidora, ensejando que o prestador de serviços, a par de ter de suportar a declaração de inexigibilidade de débitos ilicitamente perfectibilizados e cobrados, componha-a mediante a repetição de tudo o que indevidamente fora retirado da sua conta bancária ou eventualmente exigido da cliente como forma de quitação de dívida obtida fraudulentamente, irradiando-lhe, outrossim, dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ). 8. Conquanto apreendida a inexpugnável necessidade de condenação da instituição financeira à repetição da integralidade do que fora indevidamente retirado da conta bancária da consumidora ou dela eventualmente exigido como forma de quitação de dívida obtida fraudulentamente, exsurge imperioso que haja, de outro lado, a compensação de eventual crédito que, proveniente do montante objeto do contrato de mútuo em consignação firmado pelos terceiros fraudadores, tenha remanescido na conta bancária de titularidade da correntista após a ultimação da empreitada criminosa, em deferência ao princípio geral do direito que veda o locupletamento ilícito, de maneira a culminar em justo e adequado arbitramento do importe devido pela casa bancária à guisa de prejuízo material a ser restituído em favor da cliente, não merecendo reforma o provimento sentencial que, determinando o retorno das partes ao status quo ante, compensa eventual crédito percebido pela consumidora na fixação do montante restitutório que ser-lhe-á assegurado. 9. A ausência de recurso implica a assimilação pela parte do decidido, ensejando o aperfeiçoamento, conforme a natureza do provimento, da preclusão ou trânsito em julgado, quanto à sua pessoa, resultando que, não subsistindo recurso apelatório da parte à qual eventual modulação do quantum envolvido na restituição beneficiaria, o órgão julgador colegiado, em deferência ao princípio que veda a reformatio in pejus, está impedido de promover a reforma do decisum em seu favor e em desfavor do litigante que recorrera da solução adotada na instância de origem. 10. A compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo à consumidora em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas lesadas no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das ofendidas, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa à vitimada. IV. Dispositivo 11. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/90, sustentando culpa exclusiva da parte contrária, porquanto permitiu que terceiros acessassem remotamente o seu aparelho celular. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690 (ID 78723569). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada AMANDA LIMA DE OLIVEIRA CLETO OAB/DF 55.185 (ID 79620591). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/90, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: Emerge dessas inferências que a ocorrência de fraude ou crime não pode ser alçada como fundamento idôneo a elidir a responsabilidade do BRB Banco de Brasília S.A. pelos danos causados à recorrida, os quais derivaram da realização de operações indevidas em sua conta corrente, sem o emprego de qualquer diligência pela entidade como forma de evitar o dano havido. É que os riscos inerentes à entabulação de operações bancárias indevidas inscrevem-se na álea ordinária da atuação do banco apelante, estando compreendido nos riscos inerentes à sua atividade, notadamente quando aferido que não empregara qualquer diligência destinada a evitar ou ao menos averiguar o aperfeiçoamento de movimentações atípicas num espaço curto de tempo. Por derradeiro, em que pese ocorrido fato criminoso, essa conjuntura não é passível de ser içada como culpa exclusiva do consumidor/de terceiro e de acarretar a alforria da casa bancária das consequências decorrentes do havido (ID 77001544). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 78723569 e 79620591. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K